Tribunal: TJMT
Processo: 1007558-28.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007558-28.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTES: HÉLIA MARIA GADANI e EDINALDO JOSÉ DA SILVA;
AGRAVADOS: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SINOP.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Hélia Maria Gadani e Edinaldo José da Silva contra a decisão que, em ação de obrigação de fazer (concretização de direito fundamental) c/c pedido de tutela de urgência satisfativa proposta contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop, indeferiu a tutela provisória de urgência.
Asseguram que restou demonstrado “o preenchimento dos requisitos previstos em lei para concessão do ‘tratamento de fertilização in vitro”, pelo que deve ser deferida a antecipação de tutela da pretensão recursal.
É o relatório.
Eis o teor do dispositivo da decisão:
Isto posto, e, não vislumbrando por ora a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, indefiro o pleito relacionado à tutela provisória de urgência.
Ressalto, entretanto, que após a oitiva do demandado, que deverá informar sobre as providências administrativas já adotadas no sentido de atender ao pleito da demandante, a tutela provisória poderá ser reapreciada à luz do art. 311 do CPC.
Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V).
Cite-se a parte Ré, para, querendo, responder a presente ação no prazo de trinta dias (art. 335 c/c 183 do CPC). Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do CPC).
Após, conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, CPC).
Cite-se e intime-se, expedindo carta precatória, se for o caso. Às providências. [...]. (Id. 38333475, fls. 4).
A pretensão consiste na realização de fertilização in vitro, em razão de Hélia Maria Gadani, com quarenta e quatro (44) anos de idade, já ter realizado laqueadura e a cirurgia de reversão não ser indicada.
No caso, não há comprovação da urgência da realização do procedimento de fertilização in vitro, consoante está no parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT:
[...] 5. Quanto à urgência do procedimento: Não há urgência. Não há risco a vida. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1001682-86.2020.8.11.0002, Primeira Instância, Id. 28835075, fls. 2). [com negrito no original]
Além disso, o dever do Poder Público é de fornecer o “mínimo existencial” à assistência à saúde, assim não se pode impor ao Estado a obrigação de garantir tratamento de altíssimo custo. A situação da saúde pública no Estado de Mato Grosso e, de resto, em todo o País está pela hora da morte.
Se a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, significa que o Estado deve prover gratuitamente todos os serviços de saúde disponíveis na medicina? É justo que mesmo as mais caras e sofisticadas terapias, como a fertilização fora do útero, sejam custeadas por toda a população, inclusive a mais pobre? O paradoxo da justiça é tanto mais grave quanto mais escassos forem os recursos, ou maiores as demandas em saúde. Que restrições aceitar no direito à saúde se os recursos da sociedade são necessariamente limitados diante das possibilidades da medicina, cada vez mais amplas?
[...]
O utilitarismo resolve o problema do critério na alocação do direito à saúde propondo que as políticas públicas corretas são as que beneficiam o mais possível a maior parte da população, o que pressupõe a avaliação custo-benefício das políticas de saúde. Oferece, portanto, um critério firme de justiça na alocação dos recursos e na definição de políticas públicas de saúde. (KUCINSKI, Bernardo. Jornalismo na era virtual: ensaio sobre o colapso da razão ética. São Paulo: Fundação Perseu Abramo: UNESP, 2005, pp. 31/32 e 40). [sem negrito no original]
Dessa forma, não vislumbro, pelo menos em sede de juízo não exauriente, motivo para antecipar a pretensão recursal, ausente a demonstração do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.
Assim, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se os agravados para que respondam (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 24 de março de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator